Tribunal: TJSP
Processo: 2182367-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valor penhorado até a solução dos embargos à execução - Recurso do exequente - Pretensão de levantamento de valores bloqueados em razão da não concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução – Descabimento – Malgrado seja definitiva a execução, pende de análise, em primeiro

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valor penhorado até a solução dos embargos à execução - Recurso do exequente - Pretensão de levantamento de valores bloqueados em razão da não concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução – Descabimento – Malgrado seja definitiva a execução, pende de análise, em primeiro grau, os embargos à execução opostos pelo executado – A questão se insere dentro do poder geral de cautela do magistrado, considerado, não só o elevado valor do bloqueio realizado no importe de R$ 225.527,77, sem qualquer caução, como também a ausência de risco de irreversibilidade ao exequente – O deferimento do levantamento da importância bloqueada poderia resultar em dano grave ao executado, no caso de os embargos serem julgados em seu favor - Precedentes – Decisão mantida - Recurso não provido.